Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DANO QUALIFICADO. PROVA. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA.

Autoria e materialidade dos crimes de roubo e dano qualificado comprovadas pela confissão extrajudicial do acusado e pelo seu reconhecimento pessoal por uma das vítimas, corroborados pelo depoimento da outra vítima em juízo.

Apelo provido em parte para reduzir as penas.